Tribunal: CARF
Processo: 18088.000630/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18088.000630/2008-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.308 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
DIJALMA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO.
O pagamento ocorrido após a comunicação da decisão desfavorável de
primeira instância implica a extinção do crédito tributário correspondente e,
por conseguinte, do litígio administrativo em razão da ausência de objeto.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-
SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do
tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à Omissão de Rendimentos do Trabalho
Sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas referente ao ano calendário 2002, e,
na parte conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer a decadência do crédito tributário em
litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000630/2008-92
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000630/2008-92

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 347/368) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos anos calendário 2002
a 2004. O Lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem
Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas e Omissão de Rendimentos Caracterizada
por Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada, conforme detalhado na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 377/406) cujos argumentos foram
resumidos no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 461/478):
1. adquiriu dos ex-funcionários reclamantes, seus clientes, como pagamento dos
honorários pela prestação de serviços, parte das quotas da Cooperativa dos Ex-
Funcionários da CBT, MPL Motores e Mario Pereira Lopes Empreendimentos;
2. a subscrição das quotas ocorreu em 10/02/1996 e foi registrada, na forma da lei, em
24/07/1996, tendo se dado licitamente, de forma lidima, sem vício ou fraude constatada;
3. portanto, a data de constituição do crédito definitivo desse contribuinte, ou seja, o
aumento do seu patrimônio, deu-se efetivamente com a cessão e transferência das
quotas pelos clientes ex-funcionários e reclamantes, como pagamento de honorários, em
24/07/1996, encerrando-se naquele momento o contrato de prestação de serviços;
4. se a subscrição das quotas ocorreu em 10/02/1996 e o registro, em 24/07/1996, o
prazo para a cobrança do crédito tributário iniciou-se em 01/01/1997, e, portanto, há
clara e manifesta decadência;
5. “outrossim, em ultima hipótese, mesmo que não fosse considerado como “atos
cooperativos”, os créditos efetuados em 15.03.2002, 20.04.2002, que deveria ser dados
a tributação em até 3111212002, ou seja o prazo decadencial iniciou-se em
0110112003. Nesse sentido e conforme previsto S no art. 173, ultrapassou os 05 anos
previsto na lei, para serem constituído como crédito tributário, vez que o contribuinte
apresentou declaração dentro do prazo tendo sido homologado pela entidade.”;
6. assim, não pode ser acolhido o presente lançamento, vez que o valor lançado em 2002
e 2003 encontra-se totalmente decadente e prescrito, na forma do artigo 173, devendo
ser declarado nulo o lançamento do crédito tributário decorrente dos rendimentos pagos
pela Cooperativa dos Ex-Funcionários da CBT, MPL Motores e Mario Pereira Lopes
Empreendimentos;
7. os valores lançados pelo I. Delegado não podem ser tributados, vez que não se trata
de rendas auferidas com a prestação de serviços, mas, sim, de atos cooperativos, por
força de ser cooperado de uma entidade em que não ocorreu distribuição de renda, mas
simples sobras do investimento adquirido em 1996;
8. as quotas adquiridas pelo contribuinte já se inseriram em seu patrimônio, mormente,
considerando-se as adjudicações efetuadas junto à Justiça do Trabalho na comarca de
São Carlos, pela Cooperativa que os representava, sendo que os bens adjudicados já se
encontravam livres de qualquer débito e desembaraçados de qualquer tributação;
9. se os cooperados (reclamantes) pagaram na espécie de quotas com valor de R$ 1,00
cada, na proporção devida dos honorários, e, com a aquisição dessas quotas, o
contribuinte teve uma alteração em seu patrimônio, pois passou a ser detentor de
213.820,34 quotas de uma Cooperativa com patrimônio de R$ 60.000.000,00 (sessenta
milhões), a ocorrência do fato gerador se deu no momento da subscrição das quotas
(aquisição da disponibilidade jurídica) e deveria ter sido tributado nesse instante;
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000630/2008-92

10. nem se olvide alegar que, por força do artigo 123 do CTN, a transação foi efetuada
para camuflar honorários, vez que a Receita foi intimada em 31/05/1995 para se
manifestar face à liberação de valores à Cooperativa e permaneceu inerte;
11. de acordo com o Parecer Normativo n° 77, de 08/10/1976, atos cooperativos não
podem ser classificados como operação de compra ou venda, não sendo, portanto,
tributáveis;
12. as cooperativas não se confundem com as demais sociedades, eis que constituídas
para prestar serviços aos próprios associados ou cooperativados, veiculando o aspecto
de dupla qualidade, pela qual o sócio exerce ao mesmo tempo o papel de associado e de
usuário;
13. distinguem-se das demais sociedades por não distribuírem lucros aos associados,
sendo que no final de cada exercício social, havendo resultados positivos no balanço,
ocorre a distribuição de “sobras”, que são os recursos não utilizados pela sociedade, que
retornam aos associados na proporção da utilização de cada um, dos serviços da
cooperativa;
14. tais sobras não representam acréscimo patrimonial, mas a devolução dos recursos
não utilizados e, portanto, não são tipificados como fato gerador de qualquer espécie
tributária;
15. se o advogado não fosse cooperado, quando o reclamante recebesse as suas quotas e
efetuasse o pagamento, aí sim estaria caracterizado o rendimento, o que não ocorreu,
pois o contribuinte desde 1996 assumiu todas as despesas e os investimentos efetuados
nesse período pela cooperativa, desde 1996 a 2002, conjuntamente com todos os
cooperados, pois não retirou qualquer de suas quotas desde aquela data;
16. portanto, alegar que os valores depositados em favor do cooperado, por ser
advogado, são rendimentos tributáveis, em data posterior à aquisição das quotas, é
interpretar a lei aos seus interesses, o que não é permitido pelo artigo 5° da Constituição
Federal de 1988;
17. segundo o art. 150, II da Constituição Federal, é vedado instituir tratamento desigual
entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, em razão da ocupação
profissional ou função por ele exercida;
18. desse modo, ante a clareza jurídica dos comandos constitucionais mencionados, não
poderia o I. Delgado Auditor ter dispensado tratamento tributário unicamente
privilegiado para o advogado que recebeu quotas, excluindo de forma injustificável o
direito ao recebimento de atos cooperativos, sob sua interpretação pessoal de que se
trata de honorários advocatícios;
19. “note se ainda, que a presunção exarada pelo I. Delegado Auditor, que o pagamento
efetuado em 2002 e SS, sejam rendimentos de créditos trabalhista, é deveras temerosa,
pois, tais créditos foram oriundos de quotas subscrita de uma cooperativa, que no
transcorrer de 1996 a 2002, praticou várias atividades de parceria, buscando revigorar o
patrimônio dos cooperados (vide atas anexo), a manter esse conceito é ir contra aos
princípios básicos constitucionais de liberdade e direito do livre arbítrio de cada
cidadão, em desrespeito a entidade COOPERATIVA.”;
20. as declarações de ajuste anual referentes aos anos-calendário de 1996 a 2004 foram
apresentadas dentro do prazo legal, todas homologadas pela Receita Federal e no prazo
correto;
21. a quebra do sigilo bancário sem a devida autorização judicial e a utilização de
valores recolhidos a título de CPMF feriram a Constituição Federal;
22. a fiscalização entendeu ser devida a tributação sobre a movimentação de valores
sem comprovação e não levou em consideração os valores lançados na declaração de
renda;
23. os valores movimentados nas contas bancárias do contribuinte pertencem a
terceiros, vez que exerce as funções de advogado e recebe valores para pagamento de
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000630/2008-92

guias em inventário, bem como acordos e outros pagamentos de clientes e de empresas
e depois repassa, não podendo sofrer tributação sobre os mesmos;
24. na declaração de 2004 foi informada a transação da venda de veículo, bem como o
nome de quem o adquiriu;
25. o I. Delegado considerou 50% dos valores somente de uma conta junto ao Banespa,
sendo que os extratos são claros em evidenciar que todas as contas são conjuntas e,
assim, só poderia ser tributado 50% de todas as contas bancárias;
26. recebeu vários alvarás judiciais para levantamento de valores ou depósito recursal,
ou depósito de conta em FGTS, como é o caso do lançamento de valores depositados na
agência 348 da Caixa Econômica Federal, que é responsável por gerenciar os valores
devidos de FGTS;
27. o prazo de 30 dias é exíguo para solicitar junto às instituições financeiras dados
relativos aos valores lançados, tornando impossível e custoso qualquer levantamento
metódico;
28. apresentou o maior número de documentos possível para comprovar suas alegações,
juntando praticamente 99% dos comprovantes demonstrando que os depósitos em suas
contas bancárias decorreram de acordos e valores pagos pelas empresas, vez que a cada
acordo havia multa estipulada pelo inadimplemento;
29. entretanto, não foi possível a juntada de alguns comprovantes, seja por falta de
tempo hábil para o levantamento, seja porque não mais existem, o que demandaria por
parte do contribuinte um maior tempo para busca de informações, mormente
considerando que se trata de dados de 2004, requisitados em 2008;
30. na forma do art. 44, somente são passíveis de multa os casos em que o contribuinte
deixou de efetuar o pagamento, por força de não ter efetuado a declaração, ou de
declaração inexata;
31. “ocorre que no caso em comento, não poderia ser aplicado, a uma que o contribuinte
não deixou de cumprir a lei, não lançando e caso em comento, não se trata de tais
condições estabelecidas na lei, a duas que, o cerne da questão, defronta-se ao
entendimento exarado no presente Processo, ou seja, esta a se discutir no presente caso,
é em que data deve ser considerado como a constituição definitiva do crédito tributável,
e, se a verba devida pagas na forma de atos cooperativo, são tributáveis ou não.”;
32. não houve qualquer infração pelo contribuinte, pois a Cooperativa sequer forneceu o
informe de rendimento nesse período, por não ter a obrigação definida em lei e também
por não ser crédito tributável, mas “sobra” do exercício;
33. não pode ser condenado a pagar multa por ato ao qual não deu causa, pois no caso
em comento, apresentou sua declaração no prazo legal, que foi homologada pela Receita
federal;
34. o lançamento dos juros somente é devido a partir do trânsito em julgado do presente
processo administrativo, não podendo ser aplicado antes da matéria ser discutida nas
instâncias superiores;
35. ante o exposto, requer que os valores recebidos da Cooperativa sejam considerados
como atos cooperativos, exonerando qualquer obrigação referente aos mesmos e que
seja exonerado o do pagamento de qualquer valor em sua movimentação bancária, por
ser valor de terceiro como sobejamente demonstrado;
36. requer ainda, em última hipótese, que o cálculo seja revisto tanto em face da multa
aplicada e dos juros devidos quanto ao recálculo dos valores pela decadência aqui
requerida e ainda da condição não cumprida pela fiscalização de que todos os valores
sejam tributados em 50%, vez que todas as contas são conjuntas.
A Impugnação foi julgada Improcedente e o Crédito Tributário foi Mantido em
Parte pela 3a Turma da DRJ/SP2 em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000630/2008-92

Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA.
Considera-se ocorrido o fato gerador na data da efetiva percepção dos rendimentos,
tendo o lançamento de ofício sido efetuado dentro do prazo decadencial, conforme a
regra estabelecida no art. 173, I do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Restando comprovada nos autos a percepção de rendimentos a título de honorários
advocatícios não devidamente declarados pelo interessado, correto o lançamento de
ofício do imposto de renda sobre os valores omitidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Há que se excluir, em sua totalidade, a exigência decorrente da omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários sem comprovação de origem, uma vez não observados
os ditames legais que regem a matéria.
MULTA DE OFÍCIO.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de
75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser
exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC, acumulada
mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento, não havendo
previsão legal para a modificação de seu termo inicial de incidência.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/03/2010 (e-fls. 482), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/03/2010 (e-fls. 483/496) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação quanto ao momento do fato gerador, à decadência do crédito em
litígio e aos juros e multa aplicados no lançamento.
Informa que recolheu os valores referentes aos anos calendário 2003 e 2004, mas
que se reserva no direito de solicitar a devolução de tais créditos.
Requer, em caso da manutenção da obrigação discutida, que lhe seja concedido o
direito de efetuar os recolhimentos com base na Lei no 11.941/09, com a concessão dos
benefícios ali estabelecidos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir, deve ser
parcialmente conhecido.
Impõe-se observar, inicialmente, que o julgamento de primeira instância afastou a
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada
apurada no Lançamento (e-fls. 478).
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000630/2008-92

Posteriormente, o interessado efetuou o recolhimento do crédito tributário
referente à Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Jurídicas dos anos calendário 2003 e 2004 (e-fls. 497/501).
De acordo com o art. 156, I, do Código Tributário Nacional - CTN, o pagamento
consiste em uma das modalidades de extinção do crédito tributário, sendo, portanto,
incompatível com a discussão administrativa no que tange ao mérito do lançamento fiscal.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
[...]
Em outras palavras, o pagamento configura fato impeditivo à interposição do
Recurso Voluntário pelo contribuinte, uma vez que a fase litigiosa é inerente à existência de um
crédito tributário contestado.
Assim, tendo sido feita a opção pelo pagamento do crédito referente à Omissão de
Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas Jurídicas dos anos
calendário 2003 e 2004, com sua consequente extinção, torna-se incabível qualquer manifestação
quanto às questões suscitadas pelo recorrente sobre a matéria.
Pelo exposto, conclui-se que o litígio a ser analisado por este Colegiado restringe-
se à Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas
Jurídicas apurada para o ano calendário 2002.
Preliminarmente, cabe apreciar a arguição de decadência apontada pelo
recorrente.
A constituição do crédito tributário se dá com a ciência do lançamento efetuado
pela autoridade fiscal, conforme disposto no art.142 do CTN. Nos lançamentos por
homologação, como é o caso do IRPF, o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que tenha
sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN. Nas hipóteses de
ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e simulação, a contagem do prazo
quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no
Recurso Especial no 973.733-SC, julgado na sistemática prevista no art. 543-C do Código de
Processo Civil - CPC, cuja emenda encontra-se parcialmente reproduzida a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000630/2008-92

julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Sobre o assunto, cabe ressaltar, ainda, o entendimento consolidado na Súmula do
CARF no 123, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso em exame, verifica-se que ocorreu a antecipação do pagamento do
imposto referente ao ano calendário 2002, conforme indicado no Auto de Infração (e-fls. 364) e
na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo recorrente (e-fls. 21), devendo ser aplicada a
regra contida no art. 150, § 4°, do CTN.
De acordo com o referido dispositivo, a contagem do prazo decadencial teve
início em 31/12/2002 (data do fato gerador) e terminou em 31/12/2007, ou seja, anteriormente à
ciência do Auto de Infração em 24/11/2008 (e-fls. 372), restando evidenciada a decadência do
crédito tributário referente aos rendimentos recebidos no ano calendário 2002. Por conseguinte,
deve ser cancelado o crédito tributário correspondente.
As demais alegações do Recurso Voluntário não serão apreciadas neste
julgamento por perda de objeto.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas quanto à Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Jurídicas referente ao ano calendário 2002, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
para reconhecer a decadência do crédito tributário em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital